Tribunal: TJMT
Processo: 1009763-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009763-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ESPMARCELO SASSO registrado(a) civilmente como MARCELO SASSO - CPF: 816.347.499-87 (EMBARGANTE), 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), JULIANA VASICK MENEZES SASSO - CPF: 023.263.249-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIA VASICK MENEZES SASSO - CPF: 091.796.699-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA SASSO - CPF: 102.915.549-62 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLES ANDRE SASSO - CPF: 072.693.609-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARCELO SASSO (EMBARGANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), TALLES ANDRE SASSO - CPF: 072.693.609-01 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ESPMARCELO SASSO registrado(a) civilmente como MARCELO SASSO - CPF: 816.347.499-87 (AGRAVANTE), DIULLY KETHELLYN LOPES DA TRINDADE - CPF: 101.845.949-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E
N TA

AGRAVO DE IN
STRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO

–

REVOGAÇÃO DE OFÍCIO D
O

BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA

–
ASENCIA DE INTIMAÇÃO

PRÉVIA
DAS PARTES INTERESSADAS

–

ERROR IN PROCEDENDO

–
SENTENÇA CASSADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O
Magistrado pode revogar, de ofício, o benefício da justiça gratuita quando constatar a inexistência ou a alteração da condição de miserabilidade econômica que justifique a concessão do referido benefício. Contudo, tal revogação está sujeita à prévia
intimação da parte interessada, em observância aos dispostos nos artigos
8º, da Lei nº 1.060/50
e
99, §2º, do CP
C.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento interposto por
Espólio de Marcelo
Sasso
, contra decisão proferida nos autos
da ação de inventário
,
na qual
o juízo
a quo

revogou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e
indeferiu, ao menos nesse momento processual, o pedido de ressarcimento
de valores e pagamentos de débitos
recorrentes do espólio.

Nas razões recursais, o agravante se insurge contra a revogação da concessão da justiça gratuita
,

sob alegação de que

não existem indícios de que
o esp
ólio aufira qualquer rendimento capaz de sustentar o ônus patrimonial, aduzindo ainda, que não foi
oportunizado
a ele a possibilidade de comprovação de sua hipossuficiência.

No mais, s
e opõe ao
indeferimento
d
o
pedido de
ressarcimento de despesas pagas pela
inventariante
,
a serem analisadas posteriormente à citação do herdeiro
Talles André
Sasso
.

O
pedido liminar foi indeferido.
Id.
210154182
.

Intimado
par
a apresentar contrarrazões, o agravado deixou transcorrer o prazo sem manifestações. Id
.

237726190
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Em síntese, o agravante busca a reforma da decisão que
revogou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e
indeferiu, ao menos nesse momento processual, o pedido de ressarcimento
de valores e pagamentos de débitos
recorrentes do espólio.

Para isso, interpõe o presente recurso pleiteando
a

concessão do benefí
cio da justiça gratuita,
bem como a
restituição dos val
ores gastos pela inventariante
e
a
determinação da expedição de alvará para o cumprimento das obrigações do espólio, independentemente da citação do herdeiro

Talles Andr
é
Sas
so
, que até o momento não havia sido citado
.

Pois bem.

Inicialmente, impende salientar que, nos autos originários, foi proferida nova decisão (Id. 163455967)
que acolheu o
pedido da inventariante, determinando a expedição do alvará para a liberação dos valores destinados ao ressarcimento dos pagamentos de
dí
vidas do falecido, tornando sua
análise
na esfera recursal prejudicada.

Outrossim
, ratifico o que foi pontuado na decisão que acolheu em parte os embargos de declaração nestes autos, Id
.
213770691, “
Por derradeiro, registro que quanto aos pedidos de expedição de alvarás judiciais para custeio das despesas necessárias para a preservação do patrimônio do Espólio e de expedição de alvará para recolhimento das custas judiciais, não foram analisados no juízo de origem, razão pela qual não podem ser sopesados nesta quadra recursal, sob pena de supressão de instância.
”

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste E. Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição
.
”(
TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

Todavia, n
o
tocante ao pleito da concessão da justiça gratuita,
razão assiste ao agravante.

Isso porque
,
compulsando os autos,
constata-se
que a parte
autora
não foi oportunamente intimada para comprovar a continuidade do direito ao benefício da justiça gratuita
.

Sabe-se que o artigo
8º, da Lei nº 1.060/50
,
permite

a revogação do benefício da justiça gratuita de ofício pelo Magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a just
i
ficar o deferimento da benesse. No entanto
,
esta revogação
está condicionada à prévia intimação da parte interessada, o que não ocorreu no caso em
análise
,
caracterizando o
error
in procedendo
ao violar o disposto no
artigo anteriormente citado
e ao art. 99, §2º, do CP
C
.

Sendo assim, caracterizado o
vício de procedimen
to
, a decisão recorrida deve ser cassada e
,

após o regular procedimento
,
ser
proferida nova decisão na instâ
ncia de origem.

Nesse sentido
,
colaciono
julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e deste E. Tribunal
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INEXISTÊNCIA OU DESAPARECIMENTO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
BENEFÍCIO MANTIDO. DECISÃO REFORMADA.
1
. A gratuidade judiciária trata-se de um benefício na qual é concedido para os sujeitos carentes de recursos, de modo a se efetivar o livre acesso à justiça, assegurado no art. 5º, inciso LXXIV, CF. 2.
Após o deferimento do aludido benefício, pode o magistrado
revoga-lo
, de
oficio
, quando verificar provas cabais quanto o desaparecimento do estado de miserabilidade econômica e desde que o beneficiário seja intimado para se manifestar acerca da possibilidade de revogação, com fundamento no artigo 10, do diploma processual civil. 3. O artigo 8º, da Lei 1.060/1950, que ainda
encontra-se
em vigor, estabelece ainda que lhe deve ser conferido prazo de quarenta e oito horas para manifestação.
4.
Evidenciando nos autos que magistrado não determinou a intimação da parte para se manifestar sobre a possibilidade de revogação do benefício e não concedeu a oportunidade para demonstrar que sua situação financeira alterou, ou não, deve-se reformar a decisão que revogou a justiça gratuita.
5. Recurso conhecido e provido”
(TJ-MG - AI: 23541285420228130000, Relator: Des.(a) Fausto
Bawden
de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/03/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM RAZÃO DO MONTANTE A SER RECEBIDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA

– AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA E ACÓRDÃO PROFERIDOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - COMPENSAÇÃO ADMITIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O mero recebimento no feito de quantia considerada vultosa não pode servir de amparo à revogação da justiça gratuita outrora concedida a parte
reconhecida como hipossuficiente, máximo
se não intimado a se manifestar quanto a eventual modificação da situação de vulnerabilidade financeira. Para fins de disciplinar o diploma processual a reger o tema dos honorários advocatícios, pacificou-se o entendimento que seria o direito vigente à época da sentença. Como no caso a sentença foi proferida antes de 18/03/2016, aplica-se o CPC/73, o qual admite a compensação dos honorários advocatícios
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009611-40.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

Isto posto
, dou
parcial provimento
ao recurso para cassar a decisão recorrida

e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau a fim de dar cumprimento ao disposto no art. 99, §2º do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024